Tribunal: TJSP
Processo: 3003946-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Possibilidade, ademais, de o

Ementa:
CONSTITUCIONAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS – DEVER ESTATAL DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA DA RENAME – Todos os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde (CF, art. 23, II) – Questão já sumulada perante este E. Tribunal (TJSP, Súm. no 37) – Possibilidade, ademais, de o ente público requerido busca o ressarcimento dos demais – Primazia da Garantia Fundamental à Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana, frente a interesses econômicos – Inteligência dos arts. 1o, III, 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal – Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E. STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS – Concessão do fármaco que dependerá da apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses – Decisão mantida – Recurso desprovido, com observação.